Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728911-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DE LIMA NEVES IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO, PHILIPE BENONI MELO E SILVA, LEONARDO ROCHA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO MACHADO DE CARVALHO E OUTROS em favor de VINÍCIUS DE LIMA NEVES, por meio do qual requer, inclusive liminarmente, o adiamento da audiência de instrução e julgamento agendada para a data de 19/07/2023, devendo ser assegurado prazo para manifestação sobre o aditamento da denúncia. Foi indeferido o pedido liminar (ID 49125175). Por meio da petição de ID 49185160, o impetrante informa a desistência do pleito, por superveniente perda do objeto, porquanto o juízo a quo reconsiderou a decisão questionada. De fato, compulsando os autos de origem, observa-se ter o douto magistrado chamado o feito à ordem para abrir prazo para que a defesa se manifeste sobre o aditamento da denúncia ofertado pelo Ministério Público. Por conseguinte, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2023 (ID 165980042, origem). Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator